Tribunal: TJDFT
Processo: 0738992-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. TEMA 1079 DO STF. SÚMULA 16 TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido inicial, que consiste na declaração da nulidade do auto de infração SA03815291, bem como dos efeitos dele decorrentes. Em suas razões, sustenta que foi abordado em operação policial, ocasião em que soprou o aparelho de detecção de álcool. Todavia, tal exame não gerou nenhum extrato ou informação para o recorrente, tendo apenas acendido uma luz vermelha. Ato contínuo, foi informado pelo agente público que seria autuado como incurso no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Acrescenta que não houve notificação da autuação, devendo ser anulado o auto de infração. Pede a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados procedentes.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 61232498). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 61232503).
III. Analisando a petição inicial, observa-se que o relato dos fatos é divergente daqueles tecidos em sede recursal. Com efeito, da peça inaugural percebe-se que a insurgência do autor se dá em torno da realização do teste do etilômetro, tanto que suas teses principais são: “III.II. Inconsistência do auto de infração” - em que trata da constatação de alteração psicomotora; e “III.III. Ausência de aferição do etilômetro pelo INMETRO”. Não há na peça de ingresso nenhuma tese a respeito da ausência de notificação, de modo que a alegação vindicada pelo recorrente neste momento processual se trata de inovação recursal, que não pode ser analisada, pois corresponde a argumento não formulado no momento oportuno perante o juízo de origem, de modo que operada a preclusão.
IV. Ademais, considerando que na sua inicial a parte recorrente somente elencou as razões para justificar a recusa em ser submetido ao teste do bafômetro, afirmando que o aparelho utilizado na abordagem da autoridade de trânsito não era um bafômetro, mas apenas um aparelho com "Led", sem registro e selo do Inmetro, sendo que não poderia garantir um resultado eficaz, de modo que permaneceu no local, sem qualquer alteração da capacidade psicomotora, mas que não foram solicitados procedimentos complementares para apurar a sua aptidão para dirigir, efetivamente aplica-se ao caso o Tema 1079 do STF, segundo o qual “não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”.
V. Em reforço, a infração mencionada consiste tão somente na recusa em ser submetido ao teste exigido no momento da abordagem, sendo que o referido dispositivo constitui uma infração administrativa autônoma do estado de embriaguez, o que afasta a obrigação de efetivo teste/exame para consumar a infração, de modo que ausente nulidade na infração de trânsito elencada. Por fim, no mesmo sentido, foi editada a Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, nos seguintes termos: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.